Tribunal: TJMT
Processo: 0001973-08.2019.8.11.0045
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001973-08.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CARLOS SILVA DOS SANTOS - CPF: 005.116.072-29 (APELANTE), A. R. L. D. S. (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS TRATOS – CONDENAÇÃO –
1. ABSOLVIÇÃO -
IMPROCEDÊNCIA
– EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA, DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA ORAL JUDICIALIZADA DE INFORMANTE E DE TESTEMUNHAS – CORROBORAÇÃO MEDIANTE LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Deve ser mantida a sentença condenatória se comprovada a existência e a autoria do crime de maus tratos contra criança com menos de 2 anos, através das declarações judicializadas de informante (mãe da vítima) e de testemunhas, em harmonia com o Exame de Corpo de Delito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Carlos Silva dos Santos
,
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 136,
caput
e § 3o, do CP, à pena de
9 meses e 10 dias de detenção
, em regime
aberto
(Id. 27491968/69), pelo qual
requer a
absolvição
por insuficiência de prova (Id. 27492568).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 27492570).

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do Apelo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 33250457):

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 136,
CAPUT
, C.C ART. 3o, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU, AO ARGUMENTO DE QUE INEXISTE NOS AUTOS PROVAS QUE DEMONSTREM QUE ELE REALMENTE FOI O RESPONSÁVEL PELAS LESÕES ENCONTRADAS NA CRIANÇA, DE MODO QUE HÁ DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – POSSIBILIDADE – SE A PROVA É DUVIDOSA, EM ESPECIAL PORQUE O QUADRO PROBATÓRIO REVELA-SE FRÁGIL, VACILANTE, INSUFICIENTE PARA A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE CERTEZA, TORNA-SE IMPERIOSA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
IN DÚBIO PRO REO
”, HAJA VISTA QUE DIANTE DA DÚVIDA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
PROVIMENTO AO APELO
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020